Tribunal: TJSP
Processo: 2337781-75.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO COM O IMPETRANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FOI ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM FEITAS.
SITUAÇÃO EM QUE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE PRESTA PARA COMBATER DECISÃO JUDICIAL SOBRE O TEMA – PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE 267, DA SÚMULA DO STF.

Mandamus não conhecido.